Tribunal: STF
Processo: HC 270338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. POSSE DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS: POSSIBILIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2026, pela Defensoria Publica da União, em benefício de Leonardo Silva de Freitas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.796.776/SP, por vícios formais.
O caso
2. O paciente foi preso em flagrante com R$ 2.300,00 em moedas que sabia serem falsas (dezenove cédulas), “sendo 15 (quinze) delas no valor de R$ 100,00 (cem reais) e outras 04 falsas (quatro) com valor prefacial de R$ 200,00 (duzentos reais)” (fl. 186, doc. 4). Denunciado por infração ao § 1º do art. 289 do Código Penal, foi condenado à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos – fl. 185, doc. 4).

3. Mantida a condenação pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 185-199), foi interposto recurso especial (fls. 280-324, doc. 4), inadmitido na origem, por vícios formais (Súmula n. 83/STJ – fls. 346-351, doc. 4).

4. Contra a decisão pela qual não admitido o recurso especial do paciente, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.796.776/SP, não conhecido, por vícios formais pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 384-385, doc. 4), tendo a decisão sido confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 83 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 83, STJ, sob o argumento de que a decisão recorrida estaria em consonância com o entendimento das Cortes Superiores. 2. A parte agravante alegou, em síntese: (i) inaplicabilidade da Súmula 182, STJ, por não se tratar de recurso protelatório; (ii) ausência de fundamentação específica na decisão de inadmissibilidade, que teria se limitado à transcrição de ementas; (iii) impossibilidade de impugnação da Súmula 83, STJ, por não ter sido fundamento da decisão recorrida; (iv) ausência de pacificação da matéria; e (v) ausência de identidade entre os precedentes citados e o caso concreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte agravante é apto a afastar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 83, STJ e na Súmula 182, STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão recorrida foi fundamentada na Súmula 83, STJ, que dispõe que ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se ‘. A parte agravante não apresentou firmou no mesmo sentido da decisão recorrida impugnação específica e efetiva capaz de afastar tal fundamento. 5. A mera alegação de ausência de pacificação jurisprudencial ou de que os precedentes são recentes não constitui argumento suficiente para afastar a aplicação da Súmula 83, STJ. 6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente enfrente, de forma clara, objetiva e fundamentada, os argumentos constantes da decisão impugnada, o que não foi observado no caso. 7. A Súmula 182, STJ é aplicável ao caso, pois o agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo enunciado. 8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 422-429, doc. 4).

5. Esse o julgado objeto do presente habeas, no qual a impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da incompetência da Guarda Municipal para realizar a revista pessoal e efetuar o flagrante. 

Alega que “não estavam os guardas municipais autorizados, no presente caso, a avaliar a presença da fundada suspeita e muito menos efetuar a busca no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas  atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a busca pessoal, ou mesmo, requerer mandado judicial, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação dos arts. 240, § 1º, 241 e 245 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese”.     

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no  mérito, seja reconhecida a ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal, em desacordo as suas atribuições legais. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para  acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do  feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido agravo em recurso especial, por vícios formais. 

8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual”
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014)”.

9. Não se comprovam na espécie os requisitos legais a autorizar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

10. Ademais, as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de se questionarem e se reavaliarem fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias (em especial a ocorrência de fundada suspeita para a abordagem do paciente), o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus. 

11. Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 
12. Para afastar-se eventual alegação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, registre-se que o Tribunal Regional, ao examinar a questão somente aventada nos embargos declaratórios (fls. 261-277,
doc. 4), afastou a tese defensiva sobre a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrância, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (ADPF n. 995/DF, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe 28.8.2023).

13. Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. A controvérsia trazida pela impetrante limita-se à legalidade da abordagem do paciente, efetuada por guardas municipais.

Diferente do alegado na inicial, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância da prática do crime de posse de moeda falsa pelo paciente, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE
nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...)
4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública,
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
 n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).
 
Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2021.

14. Não se demonstra, no caso, ilegalidade na abordagem efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora